Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. CONCURSO DE AGENTES. PRESENTES. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MODIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de roubo majorado quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. É certo que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. Comprovado que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

3. Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de agentes quando a prova testemunhal comprovou, indene de dúvidas, a presença de mais de um agente na ação delituosa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.